Tribunal: TJSP
Processo: 1502524-37.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Concurso de Crimes – Posse de armas, uma de uso permitido com numeração suprimida e outra de uso restrito, em dois locais distintos – Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03 – Ocorrência de mais de uma ação delitiva em contextos distintos – Impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva
Duas práticas de posse de arma de fogo com numeração suprimida ocorridas em

Ementa:
Concurso de Crimes – Posse de armas, uma de uso permitido com numeração suprimida e outra de uso restrito, em dois locais distintos – Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03 – Ocorrência de mais de uma ação delitiva em contextos distintos – Impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva
Duas práticas de posse de arma de fogo com numeração suprimida ocorridas em contextos distintos, deve ensejar o reconhecimento do concurso material de infrações, e não a continuidade delitiva. Esta última exige que, além da presença dos requisitos temporal, espacial e de idêntico modus operandi, que as infrações tenham sido perpetradas em um mesmo impulso criminoso, de modo que uma ação seja o desdobramento lógico e direto daquela que a precedeu, em razão da existência de um liame psicológico entre elas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000645636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502524-37.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante LEANDRO
PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR
FERNANDES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502524-37.2019.8.26.0548 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502524-37.2019.8.26.0548
Apelante: Leandro Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 23188
Concurso de Crimes Posse de armas, uma de uso permitido
com numeração suprimida e outra de uso restrito, em dois
locais distintos Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.
10.826/03 Ocorrência de mais de uma ação delitiva em
contextos distintos Impossibilidade de reconhecimento da
continuidade delitiva
Duas práticas de posse de arma de fogo com numeração
suprimida ocorridas em contextos distintos, deve ensejar o
reconhecimento do concurso material de infrações, e não a
continuidade delitiva. Esta última exige que, além da presença
dos requisitos temporal, espacial e de idêntico modus operandi,
que as infrações tenham sido perpetradas em um mesmo
impulso criminoso, de modo que uma ação seja o
desdobramento lógico e direto daquela que a precedeu, em
razão da existência de um liame psicológico entre elas.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 288/294, prolatada pela MMa
Juíza Fernanda Silva Goncalves, cujo relatório ora se adota, LEANDRO
PEREIRA foi condenado como incurso no art. 16, parágrafo único, IV, da
Lei n. 10.826/03, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP, às penas de
06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 20 dias-multa, à
razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Foi, ainda, negado ao acusado o direito de recorrer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502524-37.2019.8.26.0548 -Voto no
3
em liberdade.
Parcialmente inconformado, apelou o réu em busca,
tão somente, do reconhecimento da continuidade delitiva, com a
aplicação da fração de aumento de 1/6.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelos crimes previstos no
art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, sequer questionada, foi
bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.
Consta dos autos que o ora apelante, no interior da
residência localizada na Rua Somália, n. 26, bairro Vila Vitória,
Campinas, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso
restrito, pistola calibre 380, marca Taurus, com numeração suprimida.
Consta ainda que, no interior da residência localizada
na Rua Lourenço Bonavita, n. 63, Residencial Mauro Marcondes,
Campinas, o acusado possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo
de uso restrito, revólver calibre 38, com numeração suprimida, além de
10 cartuchos de calibre 12, 18 cartuchos de calibre 380 e outros 05 de
calibre .40.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19 e pelo laudo
pericial de fls. 258/262, que atestou que as armas tinham numeração de
série raspada e estavam aptas para disparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502524-37.2019.8.26.0548 -Voto no
4
A prova oral (fls. 283) colhida na instrução criminal
mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria do delito.
O réu, nas duas oportunidades em que ouvido, tanto
na fase policial (fls. 11), como em Juízo (fls. 283), confessou amplamente
os fatos.
Os relatos coerentes das testemunhas arroladas pela
acusação, Policiais Militares que atenderam à ocorrência, e da esposa do
réu, confirmaram as palavras ofertadas pelo acusado e esclareceram a
dinâmica dos crimes.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus
Condenação baseada em depoimentos
de investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos
probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais
é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de
depor, o valor probante de suas palavras não pode ser
sumariamente
desprezado,
máxime
quando
estas
se
harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e
nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v.
68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502524-37.2019.8.26.0548 -Voto no
5
inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido
de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do
policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se
de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Para o reconhecimento da ocorrência do crime
previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, basta a
produção de prova oral no sentido de que o agente foi flagrado possuindo
ou portando a arma de fogo, se o laudo pericial confirmar que o
instrumento de crime apresenta numeração, marca ou qualquer outro
sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Exatamente
como o caso dos autos.
Era de rigor, pois, a condenação.
As
penas,
dosadas
e
fundamentadas
em
consonância com o sistema trifásico, realmente não comportam qualquer
reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base de cada um dos delitos foram fixadas no mínimo
legal, em 03 anos de reclusão e em 10 dias-multa;
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís
da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502524-37.2019.8.26.0548 -Voto no
6
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas,
compensando-se, de forma benevolente, a agravante da reincidência (o
réu é multirreincidente
fls. 34/37 e 43/44), com a atenuante da
confissão espontânea.
No caso concreto, aludida compensação seria
evidentemente inadmissível, uma vez que se cuida de acusado
multirreincidente.
Conformando-se, contudo, o Ministério Público, e
observados os limites impostos pelo princípio do non reformatio in pejus, nada
há para ser modificado.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
conservados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chegou-
se corretamente a um total final consolidado de 06 anos de reclusão e de
20 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época
dos fatos.
Restou, assim, bem reconhecido o concurso material
de infrações, não havendo que se cogitar da incidência da continuidade
delitiva.
Praticados dois crimes, em contextos distintos, deve
ser reconhecido o concurso material de infrações, e não a continuidade
delitiva. Esta última exige que, além da presença dos requisitos temporal,
espacial e de idêntico modus operandi, as infrações tenham sido
perpetradas em um mesmo impulso criminoso, de modo que uma ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502524-37.2019.8.26.0548 -Voto no
7
seja o desdobramento lógico e direto daquela que a precedeu, em razão
da existência de um liame psicológico entre elas.
Conforme bem ponderou o i. parecerista oficiante, às fls.
371/372:
Diversamente
do
alegado
pela
defesa,
não
restaram
preenchidos todos os requisitos do artigo 71, caput, do
Código Penal.
Apesar da similitude de lapso temporal, as outras condições
dos crimes, especialmente no que se refere ao
local e modo de execução, mostraram-se absolutamente
distintas.
Com efeito, a pistola calibre 380 foi encontrada nos fundos da
casa do sogro do apelante, sob algumas telhas, enquanto o
revólver calibre 38 e as munições (sic) estavam escondidas na
residência de Leandro, dentro do quarto do casal.
Aliás, como bem destacou o MM. Juiz a quo: "E de dois crimes
distintos se trata, já que as armas estavam guardadas em
locais diversos, expondo a risco pessoas diversas também.
Foram duas condutas distintas as praticadas pelo acusado".
Não preenchidos os requisitos, não se cogita da
incidência do art. 44, do CP. A pena privativa de liberdade é superior a
quatro anos, aplicada a réu reincidente.
Em se tratando de apelante multirreincidente, a
opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada,
considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, do CP, e
a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da
ressocialização do réu.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de LEANDRO PEREIRA, restando, pois, mantida a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502524-37.2019.8.26.0548 -Voto no
8
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição,
após o esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em
regime fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR